Tribunal: TJDFT
Processo: 0731853-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO POR DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. AÇÃO JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. OITIVA DE TESTEMUNHA. PROVA NOVA NÃO CARACTERIZADA. PRETENSÃO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL JÁ ENCERRADA. NÃO CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. A ação de justificação não pode ser utilizada para a tentativa de reabertura de instrução criminal encerrada e em processo transitado em julgado. Ela se destina, pois, à produção de prova nova a fim de instruir posterior revisão criminal, cabendo ao requerente o ônus de demonstrar que a prova possui essa característica da novidade.
2. A pretensão de oitiva de nova testemunha não se confunde com prova nova apta a ser produzida em sede de justificação criminal e para subsidiar posterior revisão criminal, se aquela poderia ter sido ouvida na fase de instrução da ação penal.
3. Inexiste constrangimento ilegal advindo da decisão que indefere o processamento da justificação criminal se não demonstrada a novidade da prova requerida, assim como a sua aptidão em alterar o resultado da sentença penal condenatória, mormente quando esta estiver fundamentada por outros elementos de prova.
4. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.